Tribunal: TJBA
Processo: 0000803-78.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000803-78.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros (5)

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: ALINE VARGES DE ANDRADE e outros (5)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS
E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ENCRUZILHADA
. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS APELADOS.

DESMEMBRAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. POLO ATIVO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO
NÃO PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Município de Encruzilhada e pelos servidores municipais contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas. O Município sustenta a improcedência do pedido, enquanto os servidores requerem a correção do dispositivo para adequação dos nomes e períodos remuneratórios devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município de Encruzilhada comprovou o pagamento das verbas salariais reclamadas pelos servidores;
(ii) verificar se o dispositivo da sentença necessita de correção para excluir nomes indevidamente incluídos e ajustar os períodos remuneratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O vínculo entre os servidores e a Administração Pública Municipal é incontroverso, estando devidamente comprovado nos autos.
A ausência de prova de pagamento das verbas salariais pelo Município implica sua condenação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que atribui ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das parcelas.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia confirmam que, diante da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento das verbas inadimplidas.
O recurso dos servidores merece provimento, uma vez que houve erro material no dispositivo da sentença, que incluiu nomes de autores que não figuravam no polo ativo da demanda. Além disso, os períodos remuneratórios indicados divergem dos pedidos formulados na inicial.
De ofício, adequam-se os consectários legais da condenação conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência dos juros moratórios e correção monetária, observando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida, deverão ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Município desprovido. Recurso dos servidores provido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação do pagamento das verbas salariais pelo Município enseja a condenação ao pagamento dos valores devidos, conforme o art. 373, II, do CPC.
Na condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados na fase de liquidação quando a sentença for ilíquida, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.
A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária incidem conforme a taxa SELIC, acumulada mensalmente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 85, §4º, II; CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0000667-86.2013.8.05.0075, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 30/03/2022.
TJ-BA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000600-53.2015.8.05.0075, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 19/05/2021.
TJ-BA, APELAÇÃO nº 0001024-47.2013.8.05.0049, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 18/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000803-78.2016.8.05.0075,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e apelados o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e
ALINE VARGES DE ANDRADE E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHA
DA
e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
ALINE VARGES DE ANDRADE E OUTROS
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA